Tribunal: TJDFT
Processo: 0003124-71.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003124-71.2018.8.07.0007 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: FRANCISCO ALVES MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. AMEAÇA. AUSÊNCIA DE TEMOR REAL. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo testemunhas que apresentam algum grau de relação com a vítima, como no presente caso, em que a vítima e as testemunhas eram amigas ou colegas de faculdade, cabe ao magistrado colher seus depoimentos e valorá-los, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado, adotado por nosso Código de Processo Penal. 2. Inviável o pleito de absolvição ou desclassificação quando o boletim de ocorrência policial, as declarações da vítima e o depoimento de testemunhas, em ambas as fases da persecução penal, foram firmes e uníssonos, suficientes à comprovação da materialidade e autoria do crime de injúria racial praticado pelo acusado contra a vítima. 3. A palavra da vítima que narra com coesão e clareza o fato delituoso, de forma coerente e harmônica tanto na fase administrativa como judicialmente, assume especial relevo, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova e, ainda, quando não há indícios ou razões para acreditar que injustamente pretenda incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade. 4. Para que o agente seja isentado de pena (artigo 26, “caput”) ou tenha a reprimenda reduzida (artigo 26, parágrafo único, do Código Penal), não basta que possua alguma doença mental. É necessário também que, em virtude dela, ele seja inteira ou parcialmente incapaz (respectivamente) de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento no momento do ato, o que não ficou caracterizado na hipótese. 5. Em relação à primeira vítima, ficou demonstrado que a ameaça causou temor, tanto que as colegas, com receio de dirigirem-se ao carro que estava estacionado longe, preferiram ir à delegacia de polícia, onde comunicaram a ocorrência dos fatos. 6. Se os elementos de prova constante nos autos não comprovam que a palavra do réu tenha incutido na segunda vítima fundado temor, capaz de lhe tolher a liberdade pessoal e individual de autodeterminação, a absolvição quanto ao delito de ameaça em face desta vítima é medida que se impõe, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. 7. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstancia judicial desfavorável, salvo se houver fundamento especifico para a elevação em fração superior. 8. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 147 do Código Penal, defendendo que restou caracterizada a prática do crime de ameaça, o qual se consuma no momento em que o destinatário toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave (crime formal), ainda que não haja real intimidação, ao contrário do que foi decidido pelo acórdão impugnado, sendo suficiente a capacidade para tanto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 147 do Código Penal. A respeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos – com o propósito de verificar o contexto da apontada ameaça proferida pelo réu e se ela foi idônea e séria, com vontade e consciência de intimidar a vítima, ainda que o resultado naturalístico seja dispensado –, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005